Tribunal: STF
Processo: RMS 40840
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de tempestivo recurso ordinário em mandado de segurança interposto por David Sérvulo Campos contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi dado parcial provimento ao agravo interno interposto nos autos Mandado de Segurança nº 29.799/DF, mantendo-se, contudo, a decisão denegatória da segurança pleiteada. Eis a ementa do acórdão ora recorrido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO HIERÁRQUICO. DEMISSÃO. AUTORIDADE DELEGADA. MINISTRO DE ESTADO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as infrações funcionais da Lei n. 8.112/1990, quando também capituladas como crime, regem-se pelos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal ou a superveniência de sentença penal absolutória, diante da independência das esferas administrativa, cível e penal. 
2. Na espécie, a conduta apurada no processo administrativo disciplinar é também equivalente ao delito de corrução passiva (art. 317, CP). Dito isso, considerando que o PAD foi instaurado em 14/3/2016 e que entre 29/11/2016 (diligência instrutória) e 20/10/2019 (relatório final) não houve nenhuma diligência, a pretensão punitiva não estava prescrita pela prescrição intercorrente quando houve a aplicação da penalidade pela autoridade administrativa em 20/3/2023, pois não havia sido ultrapassado o prazo de 16 (dezesseis) anos. 
3. A disposição presente no art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.783/1999 acerca da prescrição intercorrente não se aplica à hipótese dos autos, pois não se está diante de ação punitiva da Administração Pública objetivando apurar infração mediante o poder de polícia e o direito sancionador, mas sim de exercício do poder disciplinar sobre seus servidores subordinados. Havendo disposições específicas na Lei n. 8.112/1990 que disciplinam o regular processamento do PAD, inclusive sobre a prescrição, devem ser observadas no presente caso. 
4. A Primeira Seção desta Corte concluiu que "o Decreto n. 3.035/1999 foi revogado pelo Decreto n. 11.123/2022, que, ao tratar acerca da delegação de competência para a 'prática de atos administrativo-disciplinares', previu expressamente o não cabimento de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar" (AgInt no MS n. 29.688/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024). 
5. Na hipótese dos autos, o ato impugnado pelo presente writ foi praticado em 10/7/2023, quando já vigente o Decreto n. 11.123/2022. Assim, conclui-se que é incabível, na hipótese, o recurso hierárquico. 
6. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar as preliminares de litispendência e coisa julgada anteriormente acolhidas, mas mantendo a denegação da segurança.” (e-doc. 84, fls. 1-2). 

Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram rejeitados (e-doc. 107). 
No recurso ordinário, o recorrente aduz ser “totalmente equivocada a fundamentação do v. Acórdão no sentido de equiparar, para fins de não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no PAD 003/2016, no Artigo 142 da Lei nº 8.112/90” (e-doc. 116, fl. 7). 
Nessa linha, defende que 

“na Lei nº 4.878/65 não há dispositivo similar, seja por analogia ou interpretação extensiva, ao Artigo 142 da Lei nº 8.122/90 seja porque o Recorrente não foi demitido por suposta violação ao inciso IX do Artigo 43 da Lei nº 4.878/65. 
No caso em concreto, ao contrário do afirmado no v. Acórdão, não há que se falar na aplicação analógica, diga-se, do Artigo 142 da Lei nº 8.112/90 por absoluta falta de previsão na Lei nº 4.878/65. 
O v. Acórdão fez uma mesclagem interpretativa ‘in mala parte’ do Artigo 43, inciso XLVIII, da Lei nº 4.878/65 com o Artigo 142 da Lei nº 8.112/90.” (e-doc. 116, fl. 8). 

Alega, ainda, que “o fundamento do v. Acórdão no sentido de que: ‘A disposição presente no art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.783/1999 acerca da prescrição intercorrente não se aplica à hipótese dos autos{...}’” é ausente de qualquer razoabilidade, porque “a Lei nº 9.783/99 em nenhum momento restringiu sua aplicação no âmbito do poder disciplinar da administração pública” (e-doc. 116, fl. 8). 
Sustenta a ocorrência da prescrição punitiva da Administração Pública no caso, argumentando que

“a prescrição intercorrente não se submete ao prazo prescricional previsto no Artigo 142 da Lei nº 8.112/90, pois possui natureza diversa da prescrição qüinqüenal ordinária e busca punir a omissão da administração pública entre a prática de atos de instrução do PAD. 
No caso em concreto, de 20 de outubro de 2019 até 20 de março de 2023, ou seja, mais de 03 anos e 05 meses, o Processo Disciplinar ficou pendente de julgamento do Relatório Final, que se repita absolveu o Recorrente. 
A pretensão punitiva da administração pública foi, portanto, fulminada pela prescrição intercorrente entre a data do Relatório Final (20 de outubro de 2019) e a data do efetivo julgamento (20 de março de 2023), representado pela publicação da Portaria nº 48 em março do ano corrente, ou seja, passados mais de 03 anos e 05 meses.” (e-doc. 116, fl. 12). 

O recorrente sustenta, ademais, possuir o direito de “ter seu hierárquico admitido e enviado à Presidência da República para análise e decisão”. Afirma, no ponto, que o Decreto nº 11.123/2022 “violou frontalmente o Artigo 5º, inciso II, da CF/88 ao prever proibição ou vedação ao recurso hierárquico quando a Lei ordinária não o fez” (e-doc. 116, fl. 19).
Ao final, requer 

“preliminarmente, seja reconhecida e declarada a prescrição intercorrente trienal da pretensão punitiva da administração pública, com fulcro no Artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, anulando-se a Portaria nº 48/2023;
- no mérito, seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário constitucional, para determinar-se o envio imediato do Processo Disciplinar nº 003/2016 para apreciação pelo Presidente da República do Recurso interposto pelo Recorrente, inclusive quanto ao pedido de efeito suspensivo, no prazo de 48 horas.” (e-doc. 116, fls. 19-20). 

Contra-arrazoado o recurso (e-doc. 136), os autos foram remetidos pelo e. STJ a esta Corte (e-doc. 138). 
É o relatório. Fundamento e decido.
Preliminarmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pelo recorrente. 
Bem examinados os autos, entendo que a irresignação não merece prosperar.
Relativamente à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, verifico que o recorrente não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto do acórdão recorrido do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual decidiu sobre a questão com amparo nos seguintes fundamentos: 

“(...) em melhor análise dos autos, não assiste razão ao agravante. 
Com efeito, ‘as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal’ (AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022). 
No mesmo sentido: MS n. 25.700/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023; MS n. 25.401/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 28/8/2020. 
Na espécie, a conduta apurada no processo administrativo disciplinar é também equivalente ao delito de corrução passiva (art. 317, CP). Dito isso, considerando que o PAD foi instaurado em 14/3/2016 e que entre 29/11/2016 (diligência instrutória) e 20/10/2019 (relatório final) não houve nenhuma diligência, a pretensão punitiva não estava prescrita pela prescrição intercorrente quando houve a aplicação da penalidade pela autoridade administrativa em 20/3/2023, pois não havia sido ultrapassado o prazo de 16 (dezesseis) anos.
Aliás, a disposição presente no art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.783/1999 acerca da prescrição intercorrente não se aplica à hipótese dos autos, pois não se está diante de ação punitiva da Administração Pública objetivando apurar infração mediante o poder de polícia e o direito sancionador, mas sim de exercício do poder disciplinar sobre seus servidores subordinados. Havendo disposições específicas na Lei n. 8.112/1990 que disciplinam o regular processamento do processo administrativo disciplinar, inclusive sobre a prescrição, devem ser observadas no presente caso.
(...)” (e-doc. 84, fls. 2-3 - grifos acrescidos). 

Cumpre registrar, de início, que a Lei nº 4.878/1965, a qual dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, prevê, em seu art. 62, a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990, in verbis: “Art. 62. Aos funcionários do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano aplicam-se as disposições da legislação relativa ao funcionalismo civil da União no que não colidirem com as desta Lei.” (grifei). 
Por sua vez, a Lei nº 8.112/1990 estabelece, no art. 142, § 2º, que a prescrição do processo disciplinar será regulada pelo prazo prescricional estabelecido na lei penal quando as infrações disciplinares forem também tipificadas como crime [“§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”]. 
Assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, ora recorrente, aplica-se, sim, ao caso dos autos o mencionado dispositivo da Lei nº 8.112/1990, uma vez que (i) a Lei º 4.878/1965 nada dispõe sobre os prazos prescricionais; e (ii) a conduta imputada ao recorrente, no processo administrativo disciplinar ao qual respondeu, é também classificada como crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), incidindo, na espécie, o prazo de prescrição previsto na lei penal. 
Tem-se, desse modo, que a conclusão adotada pela Corte Superior de Justiça no julgamento do mandamus em apreço não diverge, no ponto, da firme jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria impugnada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento a Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a regularidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar, objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Vislumbrando que os fatos imputados ao impetrante são tipificados concomitantemente como infração administrativa e penal, aplica-se o prazo prescricional definido pela legislação criminal, nos termos do art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990 e, ainda, do art. 1º, § 2º, da Lei 9.873/1999, conforme já definido pela jurisprudência desta CORTE. No mesmo sentido, cito: RMS 37.468 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021). 4. Esta SUPREMA CORTE ‘não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso’ (RMS 31.859 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/08/2020), possuindo firme orientação de que ‘a alegação de parcialidade em processo administrativo disciplinar deve ser demonstrada a partir de prova pré-constituída e inequívoca’ (RMS 39.749 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 04/07/2024). 5. O indeferimento motivado de prova pericial consistente na oitiva de testemunhas, tido por desnecessário pela Comissão do PAD, não configura nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência da CORTE, segundo a qual ‘o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa’ (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017). 6. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que ‘se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law’ (RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RMS nº 39.869-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/10/2024 - grifos acrescidos). 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 2. Inicialmente, não há falar em prescrição. Os fatos imputados ao impetrante são tipificados concomitantemente como infração administrativa e penal, motivo pelo qual aplica-se o prazo prescricional definido pela legislação criminal, nos termos do § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990, conforme já definido pela jurisprudência desta CORTE. 3. Igualmente não procede a alegação de insuficiência de provas para que possa justificar a aplicação da pena de demissão. Isso porque, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da impossibilidade de apreciar, em sede mandamental, a alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação, porque necessário o reexame fático probatório. 4. Além do mais, o acórdão recorrido também não diverge do posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RMS 37.468-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021 - grifos acrescidos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL. 
1. Capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da respectiva ação disciplinar tem por parâmetro o estabelecido na lei penal (art. 109 do CP), conforme determina o art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, independentemente da instauração de ação penal. Precedente: MS 24.013, Rel. para o acórdão Min. Sepúlveda Pertence.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 31.056-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015 - grifei).

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES CAPITULADAS COMO CRIME. PRAZO FIXADO A PARTIR DA LEI PENAL (ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990). PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS IRREGULARIDADES EM APURAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS PARA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 32.034/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2013 - grifei).

“EMENTA: I. Processo administrativo disciplinar: renovação. Anulado integralmente o processo anterior dada a composição ilegal da comissão que o conduziu - e não, apenas, a sanção disciplinar nele aplicado -, não está a instauração do novo processo administrativo vinculado aos termos da portaria inaugural do primitivo. II. Infração disciplinar: irrelevância, para o cálculo da prescrição, da capitulação da infração disciplinar imputada no art. 132, XIII - conforme a portaria de instauração do processo administrativo anulado -, ou no art. 132, I - conforme a do que, em conseqüência se veio a renovar -, se, em ambos, o fato imputado ao servidor público - recebimento, em razão da função de vultosa importância em moeda estrangeira -, caracteriza o crime de corrupção passiva, em razão de cuja cominação penal se há de calcular a prescrição da sanção disciplinar administrativa, independentemente da instauração, ou não, de processo penal a respeito.” (MS nº 24.013/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Redator para acórdão o Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 1º/07/2005 - grifei).

In casu, consoante explicitado no voto condutor do acórdão ora recorrido, “considerando que o PAD foi instaurado em 14/3/2016 e que entre 29/11/2016 (diligência instrutória) e 20/10/2019 (relatório final) não houve nenhuma diligência, a pretensão punitiva não estava prescrita pela prescrição intercorrente quando houve a aplicação da penalidade pela autoridade administrativa em 20/3/2023, pois não havia sido ultrapassado o prazo de 16 (dezesseis) anos” – decorrente da aplicação do prazo de prescrição penal relativo ao crime de corrupção passiva (art. 317 c/c art. 109, inciso II, do Código Penal). 
 Tendo em vista que a Administração observou o prazo prescricional incidente na espécie, não prospera suscitada tese de prescrição da pretensão punitiva disciplinar. 
No tocante à alegação de que seria cabível recurso hierárquico no caso em comento, o recorrente não apresenta elementos capazes de elidir a conclusão do STJ, o qual, apreciando a legislação de regência e aplicando o entendimento firmado em precedentes recentes daquela Corte, decidiu pelo descabimento do aludido recurso na hipótese dos autos ante a vigência do Decreto nº 11.123/2022, nos seguintes termos:

“(...) o Decreto n. 3.035/1999 foi revogado pelo Decreto n. 11.123/2022, que, ao tratar acerca da delegação de competência para a ‘prática de atos administrativo disciplinares’, previu expressamente o não cabimento de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar (art. 7º). 
Neste sentido, o seguinte julgado:
‘AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO HIERÁRQUICO. DEMISSÃO. AUTORIDADE DELEGADA. MINISTRO DE ESTADO. RECURSO HIERÁRQUICO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vanaldo Nogueira Lima contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Controladoria Geral da União consubstanciado na Decisão n. 131 proferida nos autos do Processo Administrativo n. 48419.986164/2014-46, na qual não se conheceu do recurso hierárquico interposto pelo impetrante. II - Consoante mencionado na decisão ora agravada, a Primeira Seção desta Corte, interpretando o disposto no Decreto n. 3.035/1999, concluiu que "é cabível o recurso hierárquico contra decisão de ministro de estado em processo disciplinar, mesmo quando proferida no exercício da competência delegada pelo Sr. Presidente da República, ao qual competirá a sua apreciação" (AgInt no MS n. 23.391/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 12/11/2021). III - Todavia, o Decreto n. 3.035/1999 foi revogado pelo Decreto n. 11.123 /2022, que, ao tratar acerca da delegação de competência para a "prática de atos administrativo-disciplinares", previu expressamente o não cabimento de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar (art. 7º). IV - Na hipótese dos autos, o ato impugnado pelo presente writ (Decisão n. 131, proferida com base no Parecer n. 137/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU, nos autos do Processo Administrativo n. 48419.986164/2014-46), foi praticado em 8/5/2023, quando já vigente o Decreto n. 11.123/2022. Assim, conclui-se que é incabível, na hipótese, o recurso hierárquico. V - Agravo interno provido para denegar a segurança’. (AgInt no MS n. 29.688/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.) 

‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO HIERÁRQUICO. DESCABIMENTO. 1. Com a ressalva do meu entendimento pessoal, a Primeira Seção desta Corte interpretando o disposto no Decreto n. 3.035/1999 concluiu que é cabível a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante, já que a decisão é tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas, não havendo nenhuma vedação à possibilidade de interposição do referido recurso. 2. Não obstante o entendimento da Primeira Seção, o Decreto n. 3.035 /1999 foi revogado pelo Decreto n. 11.123, de 07 de julho de 2022, que, ao tratar acerca da delegação de competência para a "prática de atos administrativos disciplinares", previu expressamente o não cabimento de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar (art. 7º). 3. Consoante o entendimento do STJ, não é desprovida de motivação a decisão que, em sede de processo administrativo disciplinar, adota o parecer da Consultoria Jurídica do órgão. Precedentes. 4. Hipótese em que não há nenhuma ilegalidade praticada pela autoridade coatora que, adotando o parecer da Consultoria Jurídica da Pasta, não conheceu do recurso hierárquico interposto pelo impetrante, já que manifestamente incabível. 5. Agravo interno desprovido’. (AgInt no MS n. 29.550/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 30/1/2024.)

Na hipótese dos autos, o ato impugnado pelo presente writ (Portaria de Pessoal do Ministro n. 164/2023) foi praticado em 10/7/2023, quando já vigente o Decreto n. 11.123/2022. Assim, conclui-se que é incabível, na hipótese, o recurso hierárquico.” (e-doc. 84, fls. 4-5 - grifei). 

Ademais, importa consignar que, em recente julgado, proferido nos autos do ARE nº 1.509.964-AgR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que, nas situações em que o Ministro de Estado atua, por delegação de poder do Presidente da República, como se verifica no caso ora em apreço, aquele exerce a competência de autoridade máxima, “inexistindo razão para admitir-se, em tais hipóteses, recurso hierárquico, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da delegação de competência”. Eis a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA A PRÁTICA DO ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS (LEI 8.112/1990, ART. 141, I). CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DE PODER AOS MINISTROS DE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO EM FACE DA AUTORIDADE DELEGANTE EM FACE DE DECISÃO DA AUTORIDADE DELEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO PROVIDO. 1. Ministro de Estado atuando por delegação de poder do Presidente da República, nos termos do Decreto 3.035/1999, está exercendo a competência de autoridade máxima, inexistindo razão para admitir-se, em tais hipóteses, recurso hierárquico, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da delegação. 2. Posicionamento adotado, expressamente, pela nova regulamentação das hipóteses de delegação de poder prevista no Decreto 11.123, de 7 de julho de 2022 que revogou o anterior Decreto 3.035/1999, ao estabelecer que ‘Não caberá interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar proferida com fundamento nas delegações ou subdelegações previstas neste Decreto’. 3. Inexistência de cerceamento de defesa no recebimento do recurso hierárquico como pedido de reconsideração pelo Ministro de Estado no exercício da competência delegada. 4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário da UNIÃO PROVIDO, para denegar a segurança.” (ARE nº 1.509.964-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/01/2025 - grifei). 

No mesmo sentido, confira-se o acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte no bojo do ARE nº 1.481.448-AgR (da relatoria do Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/03/2025). 
Entendo, portanto, que a decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente